Tribunal: TJSP
Processo: 1500073-26.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima e do policial militar coesos e harmônicos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Reconhecimento da atenuante relativa

Ementa:
Roubo majorado – Artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade – Depoimentos da vítima e do policial militar coesos e harmônicos –– Conjunto probatório suficiente para lastrear o decreto condenatório – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea – Inviável - Não há que se falar em reconhecimento da confissão espontânea, pois os apelantes confessaram parcialmente os fatos, uma vez que negaram a participação do corréu Tiago na prática do crime – A admissão da culpa restou incompleta e parcial, sem a admissão abrangente do fato delituoso e suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal - Afastamento da causa de aumento da pena relativa ao concurso de agentes – Incabível – Os réus agiram juntos e estavam previamente ajustados, sendo ambos detidos no interior do automóvel em que foi usado na fuga. O acusado Tiago tanto anuiu ao roubo, como deu cobertura ao seu comparsa Alan para que ambos fugissem imediatamente após à prática delitiva – Afastamento do concurso formal, reconhecendo-se o crime único – Inatendível - Os recorrentes praticaram ações distintas, que lhes possibilitaram o apossamento de bens de vítimas diversas, pertencentes ao patrimônio individual de cada uma delas - Redução da fração de aumento da pena com relação ao concurso formal – Impertinente – O crime ocorreu em face de cinco vítimas distintas, sendo as penas dos acusados corretamente majoradas – Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Inadequado - Inatendível a fixação de regime inicial mais brando, em decorrência do quantum da pena, conforme expressamente previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal - Aplicação da detração penal – Inapropriado – A detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena, ante a inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do réu, especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão - Penas e regimes mantidos - Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088379
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500073-26.2019.8.26.0229, da Comarca de Campinas, em que são apelantes
ALAN SOUZA NUNES e TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229
Apelantes: ALAN SOUZA NUNES e TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 26137
Roubo majorado Artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal -
Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade
Depoimentos da vítima e do policial militar coesos e
harmônicos – Conjunto probatório suficiente para lastrear
o decreto condenatório
Materialidade e autoria
devidamente comprovadas Reconhecimento da atenuante
relativa à confissão espontânea Inviável - Não há que se
falar em reconhecimento da confissão espontânea, pois os
apelantes confessaram parcialmente os fatos, uma vez que
negaram a participação do corréu Tiago na prática do crime
A admissão da culpa restou incompleta e parcial, sem a
admissão
abrangente
do
fato
delituoso
e
suas
circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do
agente, não se configura a atenuante prevista no art. 65, III,
alínea d, do Código Penal - Afastamento da causa de
aumento da pena relativa ao concurso de agentes

Incabível Os réus agiram juntos e estavam previamente
ajustados, sendo ambos detidos no interior do automóvel
em que foi usado na fuga. O acusado Tiago tanto anuiu ao
roubo, como deu cobertura ao seu comparsa Alan para que
ambos fugissem imediatamente após à prática delitiva
Afastamento do concurso formal, reconhecendo-se o crime
único
Inatendível - Os recorrentes praticaram ações
distintas, que lhes possibilitaram o apossamento de bens de
vítimas diversas, pertencentes ao patrimônio individual de
cada uma delas - Redução da fração de aumento da pena
com relação ao concurso formal Impertinente O crime
ocorreu em face de cinco vítimas distintas, sendo as penas
dos acusados corretamente majoradas Fixação de regime
mais brando para o início do cumprimento da pena
Inadequado - Inatendível a fixação de regime inicial mais
brando, em decorrência do quantum da pena, conforme
expressamente previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do
Código Penal - Aplicação da detração penal Inapropriado
A detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da
pena, ante a inexistência de qualquer informação acerca das
condições subjetivas do réu, especialmente o mérito e o seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
3
comportamento na prisão - Penas e regimes mantidos -
Recursos desprovidos.
Vistos.
Conforme informações contidas
na denúncia e no acervo probatório, em 17 de janeiro de 2019, por volta
de 09h00, no interior da empresa “Pallos E. Fernandes Comércio De
Artigos Para Festas”, situada na Rua Domingos Moro, no 15, Jardim
Chapadão, no município de Campinas, os apelantes TIAGO BATISTA
DE OLIVEIRA e ALAN SOUZA NUNES, agindo em concurso de
agentes e com unidade de desígnios entre si, subtraíram, para proveito
comum, mediante grave ameaça, uma bolsa, contendo em seu interior
documentos pessoais, um aparelho celular, marca Motorola/Moto-G,
bem como a quantia de R$ 100,00, pertencentes à vítima RENATA
ALVES TEIXEIRA; uma bolsa, contendo produtos da Natura,
pertencentes à ofendida GILMARIA DA COSTA SANTOS; uma bolsa,
contendo documentos pessoais, um celular Samsung/J5 e valores,
pertencentes à vítima ELLEN CHRISTINE BARBOSA; um aparelho
celular Motorola pertencente ao ofendido IVAN DO CARMOS
FERNANDES; e, por fim, uma bolsa, contendo documentos pessoais e
um aparelho celular, marca Motorola/Moto-G, pertencentes à vítima
GILDA DA COSTA SANTOS DA SILVA.
Em sentença proferida pelo Juízo
da 02a Vara Criminal da Comarca de Campinas /SP, o recorrente
TIAGO BATISTA DE OLIVEIRA foi condenado à pena de 09 anos e
04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
4
valor mínimo legal, enquanto o acusado ALAN SOUZA NUNES foi
condenado à pena de 10 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e 24 dias-multa, no valor mínimo legal, ambos
pela prática da conduta descrita no artigo 157, § 2o, inciso II, por cinco
vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.
Inconformados,
apelaram
as
defesas de ambos os réus. A defesa de TIAGO pleiteia, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento de crime único. Por sua vez, a defesa de ALAN postula
o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, o
afastamento da qualificadora quanto ao concurso de agentes, a redução
da fração de aumento da pena com relação ao concurso formal, a
fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena,
bem como a aplicação da detração penal (fls. 207/213 e 226/231).
Bem processados os recursos,
com apresentação de contrarrazões (fls. 235/241), opinou a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento de ambos os apelos
(fls. 254/260).
É o relatório.
Os
apelos
defensivos
são
inatendíveis.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
5
Apurou-se nos autos que as
vítimas eram funcionárias da empresa supracitada, sendo que estavam
entrando em seu local de trabalho, momento em que os apelantes,
previamente ajustados, ali aportaram, ocasião que o TIAGO ficou no
interior do automóvel Fiat Palio/Weekend, para conduzi-lo durante a
fuga, dando cobertura ao comparsa ALAN.
Na sequência, ALAN adentrou o
estabelecimento e, com uma garrafa embaixo da blusa, fazendo menção
de estar armado, anunciou o roubo e subtraiu os bens acima descritos
pertencentes às vítimas, mediante grave ameaça.
Em seguida, fazendo uso de
automóvel e já na posse dos bens subtraídos, os recorrentes evadiram-se
do local. Todavia, a Polícia Militar foi acionada e, em posse das
informações sobre o veículo conduzido pelos roubadores, conseguiu
localizá-los, iniciando-se perseguição até a cidade de Hortolândia, onde
foi feita a abordagem. Em poder dos acusados foi localizada parte dos
objetos roubados dos ofendidos.
A materialidade do delito restou
comprovada diante do auto de prisão em flagrante delito de fl. 05,
boletim de ocorrência de fls. 06/11, auto de exibição e apreensão de fls.
12/15, auto de entrega de fls. 21/22, 24, 26/27, 32, 35/36 e 92/95, bem
como das demais provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
6
A autoria do crime também é
inconteste.
Os apelantes TIAGO BATISTA
DE OLIVEIRA e ALAN SOUZA NUNES, ouvidos em sede policial,
confessaram a prática do crime conforme narrado na denúncia (fls.
40/41).
Posteriormente, ouvidos sob o
crivo do contraditório, alteraram a versão dos fatos.
O recorrente ALAN relatou que
não planejou o roubo, sendo que quando passava em frente ao
estabelecimento pediu para que TIAGO parasse o veículo, oportunidade
em que ele desembarcou e roubou as vítimas que ali estavam. Afirmou
que TIAGO não sabia do roubo e não participou da conduta delitiva
(vide mídia).
O acusado TIAGO, por sua vez,
narrou que, na data dos fatos, estava dando carona para ALAN que, por
sua vez, pediu para que encostasse o veículo. Afirmou que após cerca
de 20 minutos, ALAN retornou ao veículo na posse de algumas bolsas e
pediu para que ele saísse correndo. Disse que não questionou a origem
das bolsas e empreendeu fuga, até ser abordado (vide mídia).
No
entanto,
a
confissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
7
extrajudicial veio corroborada pelas provas colhidas. Já decidiu o
Supremo Tribunal Federal que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem
pela sinceridade com que são feitas ou verdade nelas contidas, desde que
corroboradas por outros elementos de prova inclusive circunstanciais”. (RTJ
88/371).
Há de se considerar que a
confissão extrajudicial e a respectiva retratação, em sede judicial, é
expediente usual. Para que a retratação possa surtir efeitos é necessária
a existência de qualquer tipo de prova a confirmá-la. No caso em
exame, as provas dão conta da veracidade da confissão extrajudicial,
que deverá prevalecer.
No entender de MAGALHÃES
NORONHA, “A retratação tem efeitos relativos. Ela não prevalece sempre
contra a confissão, pois o juiz formará sua convicção através do conjunto de
provas. A regra do procedimento penal, entre nós, é o acusado confessar o delito na
Polícia e retratar-se no interrogatório judicial, alegando sempre ter sido vítima de
violência daquela. Entretanto, essa retratação, desacompanhada de elementos que
a corroborem, não desfará os efeitos da confissão extrajudicial, se harmônica e
coincidente com os outros elementos probatórios”. (Curso de Direito Penal,
pág. 110).
A confissão, quando livre e
espontaneamente prestada, serve como importante elemento de
convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando
encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
8
De fato, no presente caso, a
confissão dos réus encontrou total respaldo nas demais provas carreadas
aos autos.
Nesse sentido:
“a confissão extrajudicial do réu,
exceto se provar que o fez sob coação, é valiosa para aferir-lhe a culpabilidade,
sobretudo se em harmonia com os demais elementos do processo, e pode legitimar
decreto condenatório” (RT 811/642).
Este também é o entendimento do
notável jurista Damásio E. de Jesus:
“De acordo com a orientação do STF, a
confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valia, desde
que não elidida 'por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário,
perfeitamente ajustável aos fatos apurados' (RCrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225.
Assim, as 'confissões extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas ou
verdade nelas contida, desde que corroboradas por outros elementos de prova'
(RCrim 1.312, DJU 7.11.78, p. 8823, RTJ 88/371) (Código de Processo Penal
Anotado, Ed. Saraiva, 22a ed., 2006, p. 182).
Portanto, a confissão que não
conflita com as demais provas produzidas, é marco indelével da autoria,
autorizando e servindo como fundamento para uma decisão
condenatória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
9
A
vítima
RENATA
ALVES
TEIXEIRA declarou que Alan ingressou no interior do estabelecimento
comercial e, simulando estar armado, rendeu todos que ali estavam.
Contou que após ter seus pertences subtraídos, assim como as demais
vítimas, ele deixou o estabelecimento e ingressou em um veículo que o
aguardava. Por fim, reconheceu Alan em audiência (vide mídia).
O policial militar LUCIANO
FERNANDES DOS SANTOS consignou que viu Alan deixando o
estabelecimento comercial na posse de várias bolsas e ingressando no
veículo que era conduzido por Tiago. Afirmou que Tiago empreendeu
fuga em alta velocidade, realizando manobras perigosas, até que
finalmente colidiu o veículo, iniciando a fuga a pé. Disse que um dos
réus foi detido dentro de uma loja, escondido no interior de um
trocador, ao passo que o outro foi localizado escondido no interior de
uma casinha de cachorro. Informou que no interior do veículo foi
encontrada a maioria dos objetos subtraídos dos ofendidos (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados nos autos.
Nos crimes de roubo, que são
marcados pela clandestinidade, os apontamentos efetuados pela vítima e
pelo policial militar, que foram seguros e coerentes, são dotados de
extrema relevância. E, ademais, eles não tinham qualquer motivo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
10
atribuir crime de tal gravidade às pessoas inocentes, sendo que nada de
concreto nesse sentido foi demonstrado.
Este
é
o
entendimento
do
doutrinador Tourinho Filho:
“A vítima do crime, em geral, é quem
pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria ele ocorrido. Foi ela
quem sofreu a ação delituosa, e, por isso mesmo, estará apta a prestar necessários
esclarecimentos à justiça.” (Processo Penal, 3o volume, Saraiva, São Paulo, 1993, p.
259).
E também o que prevalece junto
ao Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
CONDENAÇÃO.
PROVAS
COLHIDAS UNICAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO
PESSOAL. RATIFICAÇÃO DE DEPOIMENTO EM JUÍZO. PALAVRA DA
VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTATO DIRETO COM O AGENTE CRIMINOSO.
PRISÃO EM FLAGRANTE. POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. ORDEM DENEGADA. (...) 3. A palavra da vítima, nos crimes às
ocultas, em especial, tem relevância na formação da convicção do Juiz sentenciante,
dado o contato direto que trava com o agente criminoso. 4. A prisão em flagrante do
paciente pelos milicianos na posse do bem subtraído robustece a certeza da autoria
do delito. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o depoimento
de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e
autoria delitivas, podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação. 6. Ordem denegada (STJ HC 200901486254 - grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
11
Assim, impossível acolher o pleito
defensivo de absolvição por insuficiência de provas.
O conjunto probatório é seguro e
harmônico, não restando dúvidas acerca da materialidade e da autoria
do crime, não havendo qualquer motivo para a reforma da r. sentença.
O M.M. Juízo a quo aplicou a
pena na sentença, condenando os apelantes em 1/6 acima da pena-base,
perfazendo 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, no valor
mínimo legal, segundo consta às fls. 61 e 118.
Não
há
que
se
falar
em
reconhecimento da confissão espontânea, pois os recorrentes
confessaram parcialmente os fatos, uma vez que negaram a participação
de Tiago na prática do crime.
Assim, a admissão da culpa restou
incompleta e parcial. Sem a admissão abrangente do fato delituoso e
suas circunstâncias, que denote efetivo arrependimento do agente, não
se configura a atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código
Penal.
A
confissão
só
pode
ser
considerada como atenuante na dosimetria da pena se for completa,
sendo que a confissão parcial não é suficiente para a redução da pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
12
Este é o entendimento desde
Egrégio Tribunal de Justiça:
“EMENTA:
ROUBO
MAJORADO
PELO CONCURSO DE AGENTES. (...) PRETENDIDO RECONHECIMENTO
DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE.
CONFISSÃO INCOMPLETA, PERMEADA DE VERSÕES EXCULPATÓRIAS,
COM O INTENTO DE MINIMIZAR A RESPONSABILIDADE PELOS FATOS,
NÃO ASSUMIDOS EM SUA INTEGRALIDADE.” (TJSP, Apelação Criminal no
0053847-83.2008.8.26.0050, São Paulo, 16a Câmara de Direito Criminal, rel.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, j. 05.07.2012).
Em face da reincidência do
acusado ALAN, conforme se depreende às fls. 69/70 e 117/118, sua
pena foi majorada em 1/6, atingindo o patamar de 05 anos, 05 meses e
10 dias de reclusão e 12 dias-multa, no valor mínimo legal.
Tendo em vista que o crime
ocorreu mediante a causa de aumento da pena relativa ao concurso de
agentes, as penas foram majoradas em 1/3, totalizando, para o réu
TIAGO, 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, bem como 14 dias-
multa, no valor mínimo legal, e, para o apelante ALAN 07 anos, 03
meses e 03 dias de reclusão, bem como 16 dias-multa, no valor mínimo
legal.
Impossível
o
afastamento
da
causa de aumento da pena relativa ao concurso de agentes, pois esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
13
restou devidamente caracterizada e comprovada, porquanto os
recorrentes agiram juntos e estavam previamente ajustados, sendo
ambos detidos no interior do automóvel em que foi usado na fuga. O
acusado Tiago tanto anuiu ao roubo, como deu cobertura ao seu
comparsa Alan para que ambos fugissem imediatamente após à prática
delitiva.
Diante do concurso formal de
crimes, conforme dispõe o artigo 70 do Código Penal, as penas foram
majoradas em 1/2, restando definitivas em 09 anos e 04 meses de
reclusão, e 21 dias-multa, no valor mínimo legal, para o réu Tiago, bem
como 10 anos, 10 meses e 19 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e 24 dias-multa, no valor mínimo legal, para o apelante Alan.
Inatendível o pleito defensivo de
afastamento do concurso formal de crimes, pois não há que se falar em
crime único em relação aos roubos perpetrados contra as vítimas, já que
os recorrentes praticaram ações distintas, que lhes possibilitaram o
apossamento de bens de vítimas diversas, pertencentes ao patrimônio
individual de cada uma delas.
Conforme lição do Prof. Damásio
de Jesus:
“Responde por roubos em concurso
formal o sujeito que, num só contexto de fato, pratica violência ou grave ameaça
contra várias pessoas, produzindo multiplicidade de violações possessórias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
14
“Ocorrendo multiplicidade de violência ou grave ameaça e de violações
patrimoniais, cremos inadmissível a tese do delito único. Caso contrário, haveria
também crime único na hipótese de o sujeito, mediante um só comportamento,
desfechar tiros de revólver em várias vítimas, matando-as. No roubo múltiplo,
praticado num só contexto de fato, com violações possessórias várias, o agente
dirige sua conduta contra todas, realizando as subtrações em relação a cada uma,
considerada isoladamente. A cada uma das vítimas correspondem violência ou grave
ameaça e lesão patrimonial” (Código Penal Anotado, 18a. ed., p. 591).
Nesse sentido:
“Se os agentes, com um único propósito
e mediante uma só ação, praticam dois crimes de roubo contra vítimas diversas,
configurados estão dois delitos homogêneos, devendo-se, assim, reconhecer o
concurso formal previsto no art. 70 do Código Penal” (Rev. Tribs., vol. 743, p.
584; rel. Min. Adhemar Maciel).
Da mesma forma, inadequado o
pedido de redução da fração de aumento da pena relativa ao concurso
formal, já que o crime ocorreu em face de cinco vítimas distintas, sendo
as penas corretamente majoradas.
Inatendível a fixação de regime
inicial mais brando, em decorrência do quantum da pena, conforme
expressamente previsto no artigo 33, § 2o, alínea a, do Código Penal.
Por derradeiro, inadequada a
aplicação do benefício da detração, tendo em vista que referido instituto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
15
não foi previsto como um critério para fixação do regime inicial de
cumprimento de pena, além de faltar elementos subjetivos do acusado.
A aplicação de tal instituto não pode, pura e simplesmente, progredir de
regime o condenado levando-se em conta somente o tempo de prisão já
cumprido sem a aplicação de qualquer outro critério.
O benefício da detração, em sede
de apreciação de recurso de apelação, não merece ser provido em razão
de ser inviável, no atual estágio de cognição, a análise quanto à
possibilidade de progressão a regime menos severo, posto que ausentes
nos autos elementos necessários à aferição dos requisitos de ordem
subjetiva.
Nesse sentido, também já se
pronunciou a Colenda 6a Câmara de Direito Criminal, no julgamento da
Apelação no 3009948-55.2013.8.26.0099, cujo preciso voto, do E.
Desembargador Marco Antônio Marques da Silva, merece destaque:
“Observo, ainda, que a aplicação do
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal carece de uma melhor
regulamentação, visto que é dispositivo que se assemelha aos regramentos da
progressão de regime, matéria pertinente ao juízo das execuções criminais. Com
efeito, para a fixação de um regime mais brando com fundamento no tempo de
custódia cautelar, o Juízo a quo necessitaria ter acesso a dados pessoais do réu,
como atestado de comportamento carcerário, a fim de averiguar se possui os
requisitos objetivo e subjetivo. Tal análise, a nosso ver, deve ser feita no âmbito da
execução penal. Além disso, uma interpretação literal do referido dispositivo legal
poderia propiciar situações de flagrante injustiça, pois, por exemplo, aquele

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500073-26.2019.8.26.0229 -Voto no
16
indivíduo que respondeu preso ao processo e foi condenado à pena privativa de
liberdade terá o abatimento do período em que permaneceu recolhido por ordem do
Magistrado que proferiu a sentença, o que possibilitaria sua progressão de regime
tendo por base somente o preenchimento do requisito objetivo; por sua vez, o
condenado que respondeu o processo em liberdade só obterá a mesma benesse
desde que preencha os requisitos do artigo 112, da Lei de Execuções Penais, fato
este que caracterizaria violação ao princípio da isonomia.Portanto, a fim de se
evitar incoerências dessa natureza, mais prudente que a matéria atinente à detração
penal seja analisada pelo Juízo da Execução.”
Importante ressaltar, também, que
a detração deve ser pleiteada no Juízo da Execução da pena, ante a
inexistência de qualquer informação acerca das condições subjetivas do
réu, especialmente o mérito e o seu comportamento na prisão.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantida a r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR